Tribunal: TJES
Processo: 0010708-97.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, exclusão da majorante do art. 40, IV, da referida lei e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é possível o decote da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão do porte de arma de fogo; e (iii) se é cabível conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas nos autos, com base nos elementos documentais (auto de apreensão, laudo químico-toxicológico) e nos depoimentos testemunhais de policiais prestados em juízo, os quais constituem meio de prova idôneo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4- O contexto da prisão em flagrante evidencia a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, considerando a quantidade, a forma de acondicionamento, o dinheiro em espécie encontrado com o réu e a arma de fogo utilizada, não havendo dúvida sobre a prática do tráfico de drogas.

5- A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, deve ser mantida, uma vez que o porte de arma de fogo foi diretamente relacionado ao tráfico de drogas, servindo como meio de intimidação para a prática do crime, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AREsp n. 2.685.388/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma).

6- O indeferimento do direito de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentado na sentença, que destacou a necessidade de garantia da ordem pública em virtude da reiteração delitiva, considerando que o réu reincidiu pouco tempo após ter obtido liberdade. O entendimento está alinhado à jurisprudência dominante, que reconhece a legitimidade da manutenção da prisão cautelar quando subsistem os fundamentos da prisão preventiva (AgRg no HC n. 872.136/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O crime de tráfico de drogas pode ser comprovado por indícios, incluindo quantidade, acondicionamento e circunstâncias da apreensão, não sendo necessária a comprovação do comércio efetivo.

2- A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, aplica-se quando a arma de fogo está intrinsecamente ligada ao tráfico de drogas, evidenciando nexo finalístico entre a posse da arma e a atividade criminosa.

3- Não há ilegalidade na negativa de direito de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, IV; Código de Processo Penal, art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016.

- STJ, AREsp n. 2.685.388/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 6/12/2024.

- STJ, AgRg no HC n. 872.136/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/4/2024, DJe 12/4/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010708-97.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSILANDRO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, exclusão da majorante do art. 40, IV, da referida lei e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é possível o decote da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão do porte de arma de fogo; e (iii) se é cabível conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas nos autos, com base nos elementos documentais (auto de apreensão, laudo químico-toxicológico) e nos depoimentos testemunhais de policiais prestados em juízo, os quais constituem meio de prova idôneo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4- O contexto da prisão em flagrante evidencia a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, considerando a quantidade, a forma de acondicionamento, o dinheiro em espécie encontrado com o réu e a arma de fogo utilizada, não havendo dúvida sobre a prática do tráfico de drogas.

5- A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, deve ser mantida, uma vez que o porte de arma de fogo foi diretamente relacionado ao tráfico de drogas, servindo como meio de intimidação para a prática do crime, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AREsp n. 2.685.388/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma).

6- O indeferimento do direito de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentado na sentença, que destacou a necessidade de garantia da ordem pública em virtude da reiteração delitiva, considerando que o réu reincidiu pouco tempo após ter obtido liberdade. O entendimento está alinhado à jurisprudência dominante, que reconhece a legitimidade da manutenção da prisão cautelar quando subsistem os fundamentos da prisão preventiva (AgRg no HC n. 872.136/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O crime de tráfico de drogas pode ser comprovado por indícios, incluindo quantidade, acondicionamento e circunstâncias da apreensão, não sendo necessária a comprovação do comércio efetivo.

2- A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, aplica-se quando a arma de fogo está intrinsecamente ligada ao tráfico de drogas, evidenciando nexo finalístico entre a posse da arma e a atividade criminosa.

3- Não há ilegalidade na negativa de direito de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, IV; Código de Processo Penal, art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016.

- STJ, AREsp n. 2.685.388/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 6/12/2024.

- STJ, AgRg no HC n. 872.136/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/4/2024, DJe 12/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CASSILANDRO OLIVEIRA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40 inciso IV da Lei 11.343/2006 aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante do art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06, bem como pleiteia o direito de recorrer em liberdade (id. 11349435).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11349440). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11613427).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CASSILANDRO OLIVEIRA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40 inciso IV da Lei 11.343/2006 aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante do art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06, bem como pleiteia o direito de recorrer em liberdade (id. 11349435).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11349440). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11613427).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 29 de dezembro de 2022, por volta das 21hrs e 49min, na Rua José Luiz da Rocha, bairro de Camara, município de Serra-ES, em frente ao clube da estiva, o ora denunciado, CASSILANDRO OLIVEIRA SANTOS, na companhia de outros indivíduos ainda não identificados, consciente e voluntariamente, trazia consigo 30 (trinta) pedras de substância análoga a crack, 51 (cinquenta e um) pinos de substância análoga a cocaína, 50 (cinquenta) buchas de substância análoga a maconha e 01 (uma) bucha de substancia análoga a haxixe, além de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) em espécie, bem como o mesmo portava 01 (uma) arma de fogo, espécie submetralhadora, calibre .380 ACP, n de série ilegível, com carregador alongado e 01 (uma) munição 9mm Parabellum. (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Fagner Gonçalves de Morais esclareceu a dinâmica dos fatos na esfera policial, relatando que a guarnição recebeu denúncia anônima no sentido de que local havia indivíduos realizando o tráfico de drogas e ostentando armas de fogo. Disse que foi realizado um cerco onde foi possível visualizar o réu portando uma arma de fogo e outros indivíduos portando mochilas e sacolas, que se evadiram com a aproximação dos militares. Relatou que o réu se desfez da submetralhadora momentos antes de ser abordado e que estava na posse da quantia de R$ 660,00, bem como que nas sacolas arrecadadas foram encontrados os entorpecentes descritos na denúncia. Vejamos:

Que após receber uma denúncia anônima dando conta que indivíduos pertencentes ao tráfico da região do bairro Camará estariam realizando a venda de entorpecentes e ostentando armas de fogo na,rua José Luiz da Rocha, mais precisamente na entrada de um beco que sai na rodovia ES 010; Que ante tais informações a guarnição se deslocou até o local indicado, sendo realizada uma incursão a pé e utilizando-se da técnica "martelo e bigorna", ou seJa, uma parte da guarnição entrou pela Rodovia ES 010 e outra pela Rua José Luiz da Rpcha; Que ao entrar na rua mencionada a guarnição visualizou um grupo de indivíduos, que ao perceberem a aproximação dos militares, empreenderam fuga para dentro do beco; Que de imediato foi iniciado o acompanhamento a pé, sendo constatada que um dos suspeitos que trajava camisa e calça na cor preta, portava em mãos uma submetralhadora; Que também foi possível constatar que os outros indivíduos estavam com mochilas nas costas e sacolas nas mãos; Que durante o acompanhamento alguns dos suspeitos pularam os muras de residências localizadas ao lado do beco, mas o suspeito que portava a submetralhadora continuou sua fuga pelo beco, em direção a Rodovia ES 010; Que como parte da guarnição estava de prontidão na Rodovia ES 010 o suspeito que portava a submetralhadora foi abordado e identificado como Cassilandro Oliveira Santos; Que momentos antes de ser abordado Cassilandro se desfez da submetralhadora, a jogando no chão; Que ao ser revistado Cassilandro foi encontrado em poder da quantia de R$ 660,00 (seicentos e sessenta) reais) em espécie; Que ao arrecadar a arma a guarnição constatou que se tratava de uma submetralhadora de fabricação artesanal com carregador alongada, municiada e carregada pronta para o usa; Que durante buscas realizadas pelo local em os outros suspeitos se evadiram a guarnição localizou uma sacola contendo 30 (trinta) pedras de substância similar a crack, 51 (cinquenta e um) pinos de substância similar a cocaína, 50 (cinquenta) buchas de substância similar a maconha, 01 (uma) bucha de haxixe e 01 (uma) munição calibre 9mm;

Em Juízo, o policial militar Fagner Gonçalves de Morais confirmou o depoimento prestado na esfera policial, relatando que fez a abordagem do réu e que a submetralhadora estava próxima a ele, bem como que os entorpecentes foram arrecadados no beco em que foi feita a abordagem. Disse que já conhece o réu de outras abordagens e que ele tem participação ativa no tráfico.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do policial militar Diego Filipe da Silva Bernadi que participou da prisão em flagrante do réu e confirmou o depoimento prestado na esfera policial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu negou a prática do crime, mas sua versão não é crível diante das demais provas produzidas.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

O fato de a guarnição não ter visualizado o réu na posse dos entorpecentes, não afasta a autoria delitiva, pois o contexto da abordagens não deixa dúvidas de que o réu agia em conjunto com os demais indivíduos que se evadiram, sendo que no local foram apreendidas drogas e arma de fogo, sendo, inclusive, o réu visualizado na posse do armamento. Também é certo que a quantia em dinheiro apreendida com o réu só reforça que ele atuava no tráfico quando foi abordado.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Sem razão a defesa quando pleiteia o decote da majorante já que comprovado que o réu portava arma de fogo em contexto de tráfico de drogas. Conforme já decidiu o STJ, “
a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 aplica-se quando o uso de arma de fogo está intrinsecamente ligado ao tráfico, servindo como meio de intimidação para garantir o êxito da mercancia ilícita, exigindo-se nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma e o crime de tráfico”
(AREsp n. 2.685.388/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024).

Por ocasião da prolação da sentença, o magistrado, em observância ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que entendo que esta condição coloca em risco a ordem pública, na medida em que o acusado reitera na prática de crimes, valendo salientar que quando do cometimento do crime ora reconhecido estava em liberdade a pouco menos de dois meses.

Como bem asseverado pelo magistrado, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, ressaltando o risco de reiteração delitiva.

Ademais, saliento que o entendimento adotado pelo Sentenciante não destoa da jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.